Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727078-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB V I S T O S. (Doc. Num. 30183189). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 30183189) interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE contra a decisão (Doc. Num. 28485119) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador